Tribunal: TJDFT
Processo: 0729789-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

1. Embora a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário, o que se verifica na hipótese em exame.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.